Tribunal: TJSP
Processo: 1000721-46.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Plano de saúde na modalidade autogestão. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Negativa de fornecimento de medicamento por exclusão contratual de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. Descabimento. Inaplicabilidade do CDC na espécie. Irrelevância. Necessidade de observância aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual estabelecidos pelo direito

Ementa:
Plano de saúde na modalidade autogestão. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Negativa de fornecimento de medicamento por exclusão contratual de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. Descabimento. Inaplicabilidade do CDC na espécie. Irrelevância. Necessidade de observância aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual estabelecidos pelo direito civil. Acatamento, ademais, do preceito que consta da Súmula 95 deste Tribunal. Medicamento – Revlimid (Lenalidomida) – expressamente indicado ao tratamento da grave doença do autor (mieloma múltiplo), considerando a evolução do quadro médico ao longo dos anos e o uso sem sucesso de outros fármacos. Sinalização de mudança do posicionamento da 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que recentemente reputou taxativo o rol da ANS, que não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pelas razões consignadas no voto. Negativa de cobertura que caracteriza dano moral in re ipsa. Precedentes. Indenização, portanto, devida. Quantum que, observadas suas funções, deve ser mantido em R$ 10.000,00, em conformidade ao entendimento desta 1a Câmara adotado em casos assemelhados. Recurso não provido.